Tribunal: TJDFT
Processo: 0710040-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JULGAMENTO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA PROFERIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. PROCEDIMENTO ESPECIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO. EMENDA À INÍCIAL. DILIGÊNCIAS NÃO CUMPRIDAS PELO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, a decisão que concede efeito suspensivo a recurso contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça não tem o condão de suspender integralmente o curso do processo. Como a obrigatoriedade do recolhimento das custas estará suspensa, o feito seguirá normalmente, sem prejuízo ao direito de acesso à justiça da parte recorrente. No caso, não há que se falar em óbice proferir sentença.
2. As alterações promovidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) pela Lei 14.181/21 dispõem não apenas acerca da prevenção, mas também sobre tratamento do superendividamento. Incluiu os arts. 104- A a 104-C que possuem disciplina própria para o pedido judicial de repactuação de dívidas.
3. O art. 104-A, caput, dispõe que: “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.
4. Nos termos do art. 104-B, caput: “caso não haja êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”.
5. Na primeira fase, o consumidor deve apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos. A proposta deve abranger as dívidas decorrentes de relação de consumo, com exclusão das dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural, em face do disposto no § 1o do art. 104-A.
6. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, com a indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado.
7. Não cumprida a determinação, a petição inicial deve ser indeferida (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
8. A inércia do apelado afasta a possibilidade de consideração, em segunda instância, da proposta de plano de pagamento apresentada. No caso, há inovação recursal e seu exame enseja supressão de instância.
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.